Tribunal: TJDFT
Processo: 0713631-54.2021.8.07.0004
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
CONSUMIDOR. COMPRA PELA INTERNET. PRODUTO NÃO ENTREGUE. LEGITIMIDADE DA TRANSPORTADORA. CADEIA DE FORNECIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. A transportadora de produto adquirido pela internet integra a cadeia de fornecimento, nos termos do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor e responde solidariamente pelas falhas na prestação do serviço. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
2. A falha na entrega do produto confere ao consumidor o direito de compelir os fornecedores a entregar o bem, mas, de per se, não se mostra apta para a configuração dos danos morais, remanescendo no compartimento do descumprimento contratual.
3. Recurso conhecido e não provido.
4. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$1.000,00 (mil reais). A exigibilidade ficará suspensa em virtude da assistência judiciária deferida.